Tribunal: TJMT
Processo: 1017243-79.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017243-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[E. D. X. - CPF: 095.231.951-90 (APELANTE), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), ERIC JOSE RECK DE MENDONCA - CPF: 869.992.731-20 (ADVOGADO), REGINALDO ADRIANO XAVIER - CPF: 694.189.931-04 (APELANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO ADRIANO XAVIER - CPF: 694.189.931-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DEMONSTRADA PELO GENITOR DO MENOR – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESEMPREGO –
RECURSO PROVIDO
.

A concessão de gratuidade de justiça pode ser deferida a qualquer tempo, mediante comprovação de alteração superveniente na condição financeira do requerente, como sói a hipótese.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017243-79.2022.8.11.0003

APELANTE:

E. D. X.
,

menor, neste ato representado por seu genitor
REGINALDO ADRIANO XAVIER

APELADO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
E. D. X.
,

menor de idade, neste ato representado por seu genitor
REGINALDO ADRIANO XAVIER
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
João Filho de Almeida Portela
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,

que, nos autos da Ação de Cobrança Cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros nº. 1017243-79.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela parte requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 236562667, opostunidade em que também foi indeferida a concessão da justiça gratuita postulada pela parte autora.

Em suas razões recursais, o apelante relata que ajuizou a presente ação em razão do falecimento de Irene Dourado, genitora do apelante, em acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2021, onde veio a óbito após o veículo onde trafegava como passageira colidir com um caminhão.

Informa que a demanda inicial buscava a condenação da Uber para o pagamento da importância de R$100.000,00 (cem mil reais), referente ao seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), da qual foi julgada improcedente, sob o fundamento de que o valor integral do seguro já foi pago a outro beneficiário.

Aduz que foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Diante disso, sustenta que no curso do processo foi demitido de seu emprego, de modo que aponta sua hipossuficiência econômica. Na oportunidade, apresenta extrato do seguro-desemprego, CTPS e planilha de despesas familiares.

Invoca os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC), que garantem gratuidade de justiça a pessoas sem condições financeiras.

Alternativamente, requer a redução dos honorários, considerando sua situação econômica e peculiaridades do caso. Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso (Id. 236562670).

Nas contrarrazões o apelado requer inicialmente o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de preparo e da preclusão do direito de discutir a gratuidade de justiça.

Defende que, na ausência de gratuidade de justiça, os apelantes deveriam ter recolhido o preparo recursal no ato da apelação, o que não foi feito.

No mérito, argumenta que o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira.

Sustenta que documentos apresentados pelos apelantes, como CTPS, contas de consumo, despesas médicas e escolares foram considerados insuficientes. Além disso, que deveria o apelante apresentar documentos essenciais, como declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Menciona que os apelantes assumiram os riscos sucumbenciais ao ajuizarem ação idêntica à já promovida pela irmã do menor, que recebeu a totalidade da indenização securitária.

Reforça que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e foram fixados no mínimo legal (10% do valor da causa), não cabendo redução. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 236562688).

Remetidos os autos à d. PGJ, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Jose Antônio Borges Pereira
, deixa de manifestar no feito por entender não ser caso de intervenção do órgão (Id. 249520650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto unicamente a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do artigo 101, § 1º, do CPC. Confira-se:

“Art. 101 (omissis)

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Avançando na celeuma, cinge a controvérsia em verificar se o apelante preenche os requisitos para o deferimento da justiça gratuita.

A jurisprudência e o artigo 99, § 1º, do CPC permitem que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado a qualquer tempo, desde que haja demonstração da necessidade, senão vejamos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.”

Feito este registro inicial, convém desde logo consignar que a presente ação de reparação de danos foi ajuizada pelo menor de idade E.D.X. (DN), representado pelo seu genitor Reginaldo Adriano Xavier, o que por si só bastaria para fins de conceder a almejada gratuidade de justiça, especialmente porque o entendimento pacífico da Corte Superior caminha no sentido de que
“Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais”
(STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Dito de outro modo, em tais casos, o entendimento jurisprudencial do STJ – e também deste Sodalício, é no sentido de que a benesse deve ser deferida ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação (art. 99, §3º, do CPC), ressalvando, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – MENOR DE IDADE REPRESENTADO PELO GENITOR - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
- PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por se tratar de pessoas menores de idade, o que se presume não possuir condições financeiras de arcar com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020045-25.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ainda que assim não fosse, as provas coligidas aos autos demonstram que o genitor apelante igualmente comprovou que a situação de desemprego ocorreu no curso do processo, configurando alteração superveniente da sua condição financeira.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado deve assegurar a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, logo, negar a concessão da justiça gratuita neste caso implicaria violação ao princípio do acesso à justiça.

O genitor apelante anexou documentos comprobatórios do desemprego e despesas básicas, como extrato do seguro-desemprego e CTPS atualizada.

Mesmo que o apelante não tenha apresentado todos os documentos sugeridos pela parte apelada (como declaração de imposto de renda), há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, com base na comprovação de desemprego no curso do processo.

Em situações de desemprego, a presunção se torna ainda mais robusta, considerando a ausência de rendimentos regulares.

Os Tribunais têm reconhecido a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em razão de hipossuficiência superveniente.

Sobre a matéria, segue os precedentes deste Sodalício

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES DESIGNADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA
– DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não subsiste a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo agravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência. II
- É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual
.”
(N.U 1018903-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 01/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR AFASTADA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA
– BENEFÍCIO DEFERIDO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONVENCIONADOS – PERMISSÃO DE PARCERIA PROFISSIONAL – SUBLOCAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - QUESTÕES ARGUIDAS NESTE FEITO JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO CONEXA – RECURSO NÃO PROVIDO. É tempestiva a Apelação interposta no prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. Impõe-se o não provimento do Recurso se as questões nele suscitadas foram decididas em Apelação conexa.”
(N.U 0026205-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a gratuidade postulada, concedendo-lhes o benefício do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025